Tribunal: TJBA
Processo: 8019523-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019523-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CRISTIANO FERNANDES MAGALHAES

Advogado(s)
:
MARIA ALICE OLIVEIRA MENEZES

AGRAVADO: CITY PARK ACUPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI, FLAVIA AKEMI INOUE DE OLIVEIRA, WAGNER BARBOSA DE SOUSA, LUCAS CARVALHO MACEDO

ACORDÃO

EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA EXTRACONCURSAL. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RESSALVANDO O CONTROLE DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS PELO JUÍZO UNIVERSAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES.
RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento, para reconhecer a natureza extraconcursal de honorários advocatícios sucumbenciais fixados após o pedido de recuperação judicial da devedora, autorizando a execução autônoma da verba.

Alegam omissão quanto à análise do princípio da preservação da empresa e contradição interna no julgado, ao submeter os atos expropriatórios ao controle do juízo da recuperação, mesmo reconhecendo a extraconcursalidade do crédito.

II. Questão em discussão
As questões a serem analisadas consistem em verificar a existência de:
a) Omissão no Acórdão embargado quanto à ponderação entre a execução do crédito extraconcursal e o princípio da preservação da empresa, previsto no artigo 47 da Lei nº 11.101/2005.
b) Contradição entre o reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito e a manutenção da competência do juízo da recuperação para o controle dos atos de constrição patrimonial.

III. Razões de decidir
Inexiste a omissão apontada. O Acórdão embargado, ao ressalvar a competência do juízo universal para o controle dos atos expropriatórios, ponderou adequadamente os interesses envolvidos. A submissão de tais atos ao crivo do juízo da recuperação é o mecanismo legal que harmoniza a satisfação do crédito extraconcursal com a necessidade de preservar a atividade econômica e o cumprimento do plano de soerguimento, evitando que execuções individuais desorganizadas comprometam a viabilidade da empresa.
Inexiste contradição no julgado. O reconhecimento da extraconcursalidade afasta a submissão do crédito às condições de pagamento do plano de recuperação judicial (artigo 59 da Lei nº 11.101/2005), mas não retira do juízo universal a sua competência para fiscalizar os atos de constrição que possam impactar o patrimônio da recuperanda. Esta competência visa garantir a isonomia entre os credores e a viabilidade do plano, constituindo medida de proteção ao processo recuperacional como um todo. A execução prossegue de forma autônoma, mas os atos de força sobre o patrimônio da devedora devem ser coordenados.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. As razões recursais demonstram mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando conferir efeito infringente ao recurso por via inadequada.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A ressalva de que os atos expropriatórios relativos a créditos extraconcursais devem ser controlados pelo juízo da recuperação judicial não configura contradição, mas sim a aplicação da sistemática de proteção ao processo de soerguimento, que visa harmonizar a satisfação dos créditos com o princípio da preservação da empresa. 2. Não se conhece de argumentos em Embargos de Declaração que, a pretexto de sanar vícios, buscam a rediscussão do mérito já decidido."

Dispositivos relevantes citados: Artigo 1.022 do Código de Processo Civil; Artigos 47, 49 e 59 da Lei nº 11.101/2005.

Jurisprudência citada:
TJ-DF 0705455-93.2024.8.07 .0000 1862081, Relator.: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 09/05/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/05/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8019523-70.2025.8.05.0000, embargantes OAS EMPREENDIMENTOS S.A. e CITY PARK ACUPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e embargado CRISTIANO FERNANDES MAGALHÃES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

II